Tribunal: STF
Processo: HC 241093
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 853.440/SP (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. art. 121, § 2º, inc. III, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), ambos do Código Penal . O Juízo de primeira instância, ao receber a inicial acusatória, determinou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 2).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão, fundada somente na gravidade abstrata do crime. Apontam a ausência de contemporaneidade da determinação da custódia, ocorrida 6 meses após os fatos. Afirmam não haver o paciente fugido da persecução penal, tendo voltado para o Estado de residência, na Bahia, após período de tratamento para desintoxicação, na cidade dos fatos. Assinalam a ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal que a liberdade do paciente poderia gerar. Sustentam a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi, e o risco à aplicação da lei penal, por ter se mudado para outro estado. Confira-se:



    “(...) 3. Passo à análise das representações pela prisão preventiva do denunciado. Reuniram-se significativos indícios do envolvimento do denunciado no crime de homicídio tentado ora apurado, o qual teria sido cometido em um evento conhecido como "fluxo" que acontecia no local dos fatos. Consta que o réu compareceu ao local portanto arma de fogo, a qual foi manuseada pela namorada do réu, Diovana, que teria apontado-a na direção da vítima, dando inicio a uma confusão. Consta, outrossim, que o réu tentou efetuar disparos em direção à cabeça da vítima, os quais somente não foram realizados em razão de falha do referido armamento. Posteriormente, o réu conseguiu efetuar novos disparos, tendo a vítima sido atingida no ombro. Tais circunstâncias apontam para concreta gravidade do fato e periculosidade do agentes. Pese o acusado tenha confessado espontaneamente a autoria do fato, tal caracteriza, em tese, o crime de homicídio doloso, na modalidade tentada, qualificado pelo emprego de meio que resultou perigo comum, delito hediondo, portanto. Além disso, logo após os fatos, o denunciado se mudou para o município de Jeremoabo-BA. A prisão preventiva emerge como medida imperiosa para preservar a ordem pública face a imensa gravidade concreta dos fatos, as circunstâncias pessoais desfavoráveis do denunciado e o risco de, em liberdade, tornar a delinquir. Ainda por tais circunstâncias, há evidente risco de que o réu venha tomar rumo ignorado, frustrando a aplicação da Lei Penal, já que, logo após os fatos, ele se evadiu do distrito da culpa. A prisão também é conveniente à instrução, de maneira a que a vítima e as testemunhas sejam ouvidas livres de constrangimentos e riscos.” (e-doc. 2, p. 2; grifos nossos).



    7. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 



    1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 



    2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 



    3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 



    4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 4, p. 1).



    8. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — o paciente teria, em local com grande movimentação de pessoas, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima —, além de ter se evadido do distrito da culpa, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A propósito, destaco:



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos acrescidos).



    9. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    10. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    11. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para, além de garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual, considerando a ausência do paciente do distrito da culpa. Desse modo, permanecendo a situação de risco que justificou a imposição da medida cautelar, não há se falar em ilegalidade.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator